Tribunal: TJES
Processo: 5007971-79.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária; Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007971-79.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ANTONIO GOMES FILHO
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007971-79.2024.8.08.0011

RECORRENTE: JOSÉ ANTONIO GOMES FILHO

RECORRIDA: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

VOTO

I - RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
JOSÉ ANTONIO GOMES FILHO
(ID 12943975) em face da r. sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES (ID 12943974), que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Repetição de Indébito ajuizada em desfavor de
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
A demanda originária versa sobre a revisão de cláusulas de contrato de financiamento de veículo (ID 12943947), por meio da qual o autor, ora Recorrente, pleiteou a restituição de valores pagos a título de Tarifa de Avaliação de Bem, Tarifa de Registro de Contrato e Seguro Prestamista, por entendê-las abusivas e indevidas.

O juízo
a quo
, em sua decisão, rechaçou as pretensões autorais, fundamentando que as cobranças relativas à avaliação do bem e ao registro do contrato são lícitas, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.578.553, e que o autor não logrou comprovar a abusividade ou onerosidade excessiva. No que tange ao seguro, entendeu o magistrado sentenciante que a contratação foi facultativa, havendo o consumidor optado por sua inclusão, conforme se depreende do instrumento contratual. O dispositivo da r. sentença (ID 12943974) foi lavrado nos seguintes termos:
"POSTO ISSO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, resolvendo o mérito com fundamento no artigo 487, I, do CPC."

Irresignado, o Recorrente interpôs o presente apelo, sustentando, em síntese: (i) sua condição de hipossuficiência e vulnerabilidade, tratando-se de trabalhador braçal com baixa escolaridade; (ii) a natureza de adesão do contrato, que tolheu sua capacidade de negociação; (iii) a ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços de avaliação e registro pela Recorrida; e (iv) a caracterização de venda casada na contratação do seguro prestamista, uma vez que a seguradora pertence ao mesmo conglomerado econômico da instituição financeira, em afronta ao Tema 972 do STJ. Pugna, ao final, pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

A Recorrida apresentou contrarrazões (ID 12943981), rebatendo os argumentos recursais e pleiteando a manutenção integral da sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o relatório do essencial. Passo a decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade das cobranças de
Tarifa de Avaliação do Bem
,
Tarifa de Registro de Contrato
e
Seguro Prestamista
no âmbito de contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes.

De proêmio, cumpre assentar a inequívoca aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em tela, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. A condição de vulnerabilidade do Recorrente, evidenciada por sua qualificação profissional (contracheque ID 12943976) e pela própria natureza do contrato de adesão, impõe uma análise criteriosa das cláusulas pactuadas, à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da proteção contra práticas abusivas.

Contudo, a proteção consumerista não implica o acolhimento automático das teses do consumidor, devendo a análise ser pautada pela legislação e pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, que buscaram pacificar a matéria em sede de recursos repetitivos.

Procedo, pois, à análise individualizada de cada encargo impugnado.

a) Da Tarifa de Avaliação do Bem (R$ 180,00) e da Tarifa de Registro de Contrato (R$ 350,84)

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958), firmou a seguinte tese:

"Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto."

A partir deste precedente vinculante, a cobrança de tais tarifas é, em regra, lícita, condicionada, todavia, à efetiva prestação do serviço correspondente. O ônus de comprovar a realização do serviço, por se tratar de fato constitutivo do direito da instituição financeira de cobrar por ele, recai sobre a própria Recorrida, nos termos do art. 373, II, do CPC.

No caso dos autos, a instituição financeira demonstrou zelo ao colacionar o
"Termo de Avaliação de Veículo"
(ID 12943966), documento que, embora singelo em seu conteúdo, especifica o veículo e atesta sua condição. Da mesma forma, juntou a tela do
Sistema Nacional de Gravames (SNG)
(ID 12943967), que comprova inequivocamente a inclusão da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito, evidenciando a prestação do serviço de registro do contrato.

O Recorrente, por sua vez, limita-se a negar a prestação dos serviços de forma genérica, sem apresentar qualquer indício probatório que infirme os documentos apresentados pela Recorrida. A alegação de que a avaliação não ocorreu, por si só, desacompanhada de provas, não tem o condão de desconstituir o termo de avaliação assinado, ainda que eletronicamente, no contexto da contratação.

Assim, havendo prova da prestação dos serviços e não se vislumbrando onerosidade excessiva nos valores cobrados, que se mostram consentâneos com a prática de mercado para tais diligências, a manutenção da sentença neste ponto é medida que se impõe, alinhada à tese firmada no Tema 958 do STJ.

b) Do Seguro Prestamista (R$ 730,00)

A questão atinente ao seguro de proteção financeira demanda análise mais detida. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.639.320/SP (Tema 972), estabeleceu que:

"Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada."

A
ratio decidendi
do referido julgado não se limita a verificar a mera existência de um campo de opção "sim" ou "não" no formulário de adesão. A liberdade de escolha do consumidor deve ser real e efetiva, o que pressupõe a comprovação, pela instituição financeira, de que foi ofertada ao cliente a possibilidade de contratar o seguro com seguradora diversa, de sua livre escolha.

No caso concreto, observo que o seguro foi contratado com a
"ZURICH SANTANDER BRAS"
(ID 12943965, pág. 10), empresa que, como é notório, integra o mesmo conglomerado econômico da Recorrida. Esta circunstância, somada à condição de vulnerabilidade do consumidor e à formatação do negócio como contrato de adesão, gera uma forte presunção de que a contratação se deu de forma dirigida, caracterizando a prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A Recorrida não se desincumbiu do ônus de provar que facultou ao Recorrente a escolha de outra companhia seguradora. A simples existência de uma cláusula genérica no contrato (Cláusula N, item VI, ID 12943965, pág. 2) que menciona o direito de "escolher livremente a seguradora" é insuficiente para demonstrar que, no momento da celebração, essa opção foi de fato apresentada e viabilizada ao consumidor. A praxe comercial demonstra que tais contratos são apresentados prontos, com os campos já preenchidos, cabendo ao consumidor apenas anuir.

Dessa forma, a imposição, ainda que velada, de contratação com seguradora do mesmo grupo econômico, sem a demonstração de uma efetiva liberdade de escolha, configura a abusividade rechaçada pelo STJ no Tema 972. A r. sentença de primeiro grau, ao validar a cobrança com base apenas na marcação da opção "sim" no contrato, divergiu da interpretação mais protetiva e adequada ao precedente vinculante.

Portanto, a cobrança do seguro prestamista no valor de R$ 730,00 revela-se indevida, devendo o valor ser restituído ao Recorrente de forma simples, pois não vislumbro a má-fé qualificada exigida pela jurisprudência para a repetição em dobro, mas sim uma prática comercial abusiva decorrente da interpretação equivocada dos limites da legalidade.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, na qualidade de Juiz Relator,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de primeiro grau (ID 12943974) tão somente no que tange à cobrança do Seguro Prestamista.

Em consequência,
CONDENO
a Recorrida,
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, a restituir ao Recorrente,
JOSÉ ANTONIO GOMES FILHO
, o valor de
R$ 730,00 (setecentos e trinta reais)
, referente ao prêmio do seguro. Tal quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo índice do IPCA-E desde a data do desembolso (22/02/2020) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Mantenho, no mais, a improcedência dos pedidos relativos à Tarifa de Avaliação de Bem e à Tarifa de Registro de Contrato, nos termos da fundamentação supra.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase recursal, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Junior

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO (DIVERGENTE)

Por entender a indevida cobrança no tocante à Tarifa de Avaliação de Bens:

– AVALIAÇÃO DE BENS:

Em entendimento firmado pelo STJ em sede do REsp 1.578.553/SP (tema 958), foi definida a tese 2.3, a qual assim dispõe:

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Muito embora haja previsão para a cobrança de tarifa de avaliação de bens dados em garantia na legislação vigente, tem-se que tal encargo decorre de serviço adicional prestado ao tomador do crédito, serviço este que não se confunde com os custos inerentes à concessão de crédito, que já são repassados nos encargos remuneratórios (inteligência do STJ, por força do julgamento do citado REsp repetitivo nº 1.578.553/SP).

O serviço de avaliação de bem-dado em garantia é de interesse único e exclusivo da instituição bancária, uma vez que se destina a confirmar o valor indicado para o bem, com fito de se resguardar do risco de inadimplência do mutuário.

Ademais, conforme observado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino no julgamento do Resp. 1.578.553/SP, “
como o contrato de financiamento é destinado à aquisição do próprio bem objeto da garantia, a instituição financeira já dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada pelo vendedor ao estipular o preço (expresso no contrato e na nota fiscal)”
, sendo que tal avaliação, “
porque já inerente ao negócio jurídico de compra e venda, e embutida no preço, não pode ser objeto de cobrança pela instituição financeira, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa”
.

Assim, ressalvada a efetiva avaliação do bem-dado em garantia, “
é abusiva a cláusula que prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado)”
. É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado.

De volta ao caso dos autos, embora a instituição financeira tenha colacionado laudo à fl. 44, noto que trata-se de mero “termo de vistoria" na medida em que não se consta o elementar, a saber: a própria avaliação do veículo. Por tais motivos, entendo que não houve a prestação do serviço, sendo
devida a restituição da tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

É como voto.

Acompanho o Relator quanto aos demais termos do voto proferido.